Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO E PENALIDADES. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS.
I - O agravante-autor postula, em sede de tutela provisória de urgência, que seja expedido ofício ao Detran/MS para atualizar o cadastro do veículo, a fim de que os débitos, licenciamento, multas, IPVA e demais encargos não permaneçam em seu nome, mas sejam transferidos para o nome do agravado-réu.
II – Os elementos do processo não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Os fatos aduzidos pelo autor carecem de elucidação no Primeiro Grau, assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência.
III - Agravo de instrumento desprovido.